Tribunal: TJBA
Processo: 0501904-83.2018.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501904-83.2018.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO, CELSO DAVID ANTUNES, ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, GUSTAVO GERBASI GOMES DIAS

APELADO: TERESA MARIA CUNHA DE MORAES

Advogado(s)
:
LUCAS REBOUCAS DE MOURA, MURILO MARTINS CAMELO, GERCINO HERMENEGILDO CARDOSO DE CASTRO FILHO

A9

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIO. CONHECIMENTO DA MONITÓRIA. CABÍVEL. REJEIÇÃO PARCIAL DOS EMBARGOS. ADEQUADO. APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DO DÉBITO RURAL. ADMISSÍVEL. DIREITO SUBJETIVO DA DEVEDORA. EVIDENCIADO. REQUISITOS REOLUÇÃO 4.660 de 17/05/2018 E LEI Nº 13.606/2018. PREENCHIDOS. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO QUE NÃO É MERA FACULDADE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA, É DIREITO DO DEVEDOR. SÚMULA 298 DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍDIOS. ADEQUADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO PARA SER IMPROVIDO.

I. Caso em exame:
Ação monitória para cobrança de cédula de crédito rural pignoratícia.

II. Questão em discussão:
Se a devedora, Ré Apelada cumpriu os requisitos autorizadores e se é opção do Banco conceder ou não a prorrogação da dívida.

III. Razões de decidir:
A Apelada demonstrou se enquadrar nos requisitos autorizadores da concessão do alongamento da dívida, na medida em que: seu contrato é anterior a 31/12/2016 (assinado em 21/09/2012); a decretação de situação de emergência e calamidade pública, nos anos de 2014 a 2016, decorrente de estiagem na região onde desenvolvida a atividade agropecuária pela Apelada, são suficientes para demonstrar os prejuízos à atividade desenvolvida; a região de Iuiú/Ba faz parte da área de cobertura da SUDENE; o requerimento de renegociação da dívida foi entregue ao Banco e por ele negado, em 13/11/2018.

O artigo 38 e seu parágrafo único não configura impeditivo para concretização do direito subjetivo do devedor produtor rural, na medida em que, reforça a necessidade de estimativa de valores referentes a renúncia fiscal, mas não impedem a concessão da prorrogação do débito.

Honorários advocatícios fixados de acordo com o CPC.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso improvido.

Tese de julgamento:
A devedora, Apelada comprovou preencher os requisitos para concessão do pedido de prorrogação da dívida, sendo dever do Banco sua concessão. Tendo ajuizado a ação quando sabia da prerrogativa da devedora, deu causa a lide, e portanto, cabível sua condenação ao pagamento das custas e despesas processuais, bem assim dos honorários, pode ter sucumbido em seu intento.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0501904-83.2018.8.05.0088
, em que figuram como Apelante BANCO DO BRASIL S/A e como Apelada TERESA MARIA CUNHA DE MORAES.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.